Tribunal: TJES
Processo: 5003402-16.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-16.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA PEREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL NÃO SOLICITADO. AUTORA QUE PRETENDIA CANCELAR APENAS SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo na qual a parte autora, que utiliza a linha para fins profissionais, alega ter tido seu serviço de telefonia móvel indevidamente cancelado pela empresa ré. 2. A falha na prestação do serviço é incontroversa, não tendo a recorrida se desincumbido do ônus de provar que o cancelamento foi solicitado pela consumidora (art. 373, II, do CPC). 3. A privação do uso de linha telefônica essencial para a atividade laboral da autora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização. 4. O valor da indenização deve observar a tríplice função (compensatória, punitiva e pedagógica) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 1.000,00 fixado na origem se mostra insuficiente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para majorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, com base no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e no art. 98 do CPC, diante dos documentos que instruem os autos e demonstram a sua hipossuficiência.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que a ré não comprovou que o cancelamento da linha móvel foi solicitado pela autora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

A interrupção de serviço essencial de telefonia, notadamente quando utilizado como ferramenta de trabalho, como no caso da autora que é manicure, extrapola o mero dissabor. A situação impôs à consumidora um obstáculo indevido ao exercício de sua atividade profissional, o que configura dano moral.

No que tange ao valor, este deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante de R$ 1.000,00 fixado na origem, embora considere a rápida reativação da linha (menos de 24 horas), se mostra desproporcional frente ao porte econômico da ré e insuficiente para cumprir a função pedagógica da medida.

Esta Turma Recursal, em casos análogos, tem fixado indenizações em patamares superiores. Assim, considerando a essencialidade do serviço para a autora e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta pela ré, a majoração do
quantum
para R$ 3.000,00 (três mil reais) é medida que se impõe, por ser valor mais justo e adequado.

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, tão somente para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)